Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. TAXA SELIC. TEMA No 176/STJ. OFENSA INOCORRENTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Cível ajuizada contra acórdão da Turma Recursal, que, em julgamento de recurso inominado, determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da condenação que impôs ao reclamante a título de repetição de indébito (art. 940 do Código Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de violação à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no tema 176, ante a não aplicação, pelo julgado reclamado, da taxa SELIC em relação ao valor condenação imposta ao reclamante a título de repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 176/STJ objetivava decidir “se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002)”.
3.1. A tese fixada foi a seguinte: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”.
3.2. De outro lado, o caso controvertido no processo que deu origem a esta Reclamação diz respeito à fixação dos juros na fase de conhecimento, no momento da formação do título judicial.
4. O texto da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 176 não faz referência à taxa SELIC, a qual foi mencionada apenas no Acórdão a partir do qual fora gestada a tese (REsp 1.112.743/BA), indicando-se entendimento fixado no julgamento do EREsp 727.842/SP, precedente não qualificado como repetitivo.
5. À época da prolação do Acórdão impugnado havia divergência nas cortes ordinárias e no próprio STJ (v.g., o REsp 1.795.982/SP) acerca da aplicação indistinta da SELIC tanto às relações de direito público, de que cuidava a situação que rendeu ensejo à formulação da tese, como às de direito privado/civil, caso retratado nos autos do processo de origem.
6. Embora o STJ tenha considerado, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, que a SELIC também se aplica às dívidas de natureza civil, a decisão não poderia vincular o entendimento pretérito adotado no julgado reclamado.
7. A Lei no 14.905/2024 promoveu diversas alterações no Código Civil, entre as quais destacamos as que têm direta relação com o tema em debate, como as implementadas nos artigos 389 e 406, a evidenciar que o tema carecia de melhor formatação e esclarecimentos.
8. A Reclamação é instrumento processual excepcional destinado à garantia da segurança jurídica, preservando a competência das cortes de justiça e garantindo a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal.
8.1. Sua procedência depende da existência de violação patente à decisão paradigmática invocada, sendo possível que os contornos fático-jurídicos de cada caso concreto não reflitam adequadamente a situação hipotética prevista na tese vinculante ou apresente distinguishing suficiente para o afastamento da referida tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação conhecida e julgada improcedente. Acórdão reclamado mantido.
Tese de julgamento: “1. Não viola a tese firmada no Tema 176/STJ a não aplicação da SELIC sobre o valor da condenação a título de repetição de indébito, ante a distinção do caso concreto com a hipótese retratada no entendimento paradigmático e, também, devido às controvérsias jurisprudenciais que pendiam sobre a matéria por ocasião da prolação do julgado reclamado”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Art. 406 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Tema 176/STJ; REsp 1.795.982/SP, relator para acórdão Min. Raul Araújo; Acórdão no 1394593, de relatoria do Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível; Acórdão no 1381825, de relatoria da Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível; Acórdão no 1411021, de relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.